Tribunal: STJ
Processo: 0313869-72.2015.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236243 - SC(2025/0374256-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MONICA PAULO WELTER
AGRAVANTE
: DANIELA WELTER DA SILVEIRA
AGRAVANTE
: GISELE CRISTINA PAULO WELTER
ADVOGADOS
: FERNANDO BARTOLOMEU SILVA - SC015967
CLAUDIA FEUSER - SC037946
AGRAVADO
: GILBERTO DE SOUZA MARQUES
AGRAVADO
: GILMAR MARQUES
ADVOGADO
: JÚLIO CÉZAR NABTE DIPPE - SC005965
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso.
II. Razões de decidir

2. Não se admite recurso especial fundado em alegada violação a
dispositivos de lei federal que não contenham carga normativa apta a
infirmar os fundamentos adotados no acórdão recorrido, circunstância que
evidencia deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da
Súmula 284 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o pagamento do
preço ajustado ficou demonstrado. Alterar esse entendimento, para afastar
a presunção de adimplemento reconhecida, demandaria o reexame das
provas produzidas nos autos, providência vedada em recurso especial.
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56114535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 87983f6e-9cba-44b2-a38a-f8daa0eae7e5

5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 87983f6e-9cba-44b2-a38a-f8daa0eae7e5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236243 - SC(2025/0374256-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MONICA PAULO WELTER
AGRAVANTE
: DANIELA WELTER DA SILVEIRA
AGRAVANTE
: GISELE CRISTINA PAULO WELTER
ADVOGADOS
: FERNANDO BARTOLOMEU SILVA - SC015967
CLAUDIA FEUSER - SC037946
AGRAVADO
: GILBERTO DE SOUZA MARQUES
AGRAVADO
: GILMAR MARQUES
ADVOGADO
: JÚLIO CÉZAR NABTE DIPPE - SC005965
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso.
II. Razões de decidir

2. Não se admite recurso especial fundado em alegada violação a
dispositivos de lei federal que não contenham carga normativa apta a
infirmar os fundamentos adotados no acórdão recorrido, circunstância que
evidencia deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da
Súmula 284 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o pagamento do
preço ajustado ficou demonstrado. Alterar esse entendimento, para afastar
a presunção de adimplemento reconhecida, demandaria o reexame das
provas produzidas nos autos, providência vedada em recurso especial.
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55186509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:50
Código de Controle do Documento: 91fd04a5-6de1-4c81-bc25-0e80f1b43478

5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 634-642) interposto contra decisão desta
relatoria, que não conheceu do recurso (fls. 628-631).
Em suas razões, a parte alega a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF,
destacando que "o acordão violou o
do Código Civil porque a adjudicação
art. 1.418
compulsória não permite qualquer presunção de quitação da dívida. Este é um ônus do
" (fl. 638).
comprador comprovar a quitação integral do preço como condição da ação
Segundo argumenta, "não se admite que a falta de ação de cobrança por 20
anos ou posse por determinado tempo do imóvel possa substituir a prova do
" (fl. 638).
pagamento integral do preço
Aponta não ser caso de incidência da Súmula n. 7 do STJ, aduzindo que "a
conclusão da Corte Local, ao permitir a adjudicação baseada na presunção de
pagamento e lapso temporal de posse (requisito na verdade da ação de usucapião)
violou o
do Código Civil, que, conforme precedentes dessa corte exige que
art. 1.418
os compradores comprovem o pagamento integram do preço, sem admitir presunções
" (fl. 641).
de pagamento
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fls. 648-649).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (
fls. 628-631):

Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 555):
EMENTA:
DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55186509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:50
Código de Controle do Documento: 91fd04a5-6de1-4c81-bc25-0e80f1b43478

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente
ação de adjudicação compulsória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição da
pretensão de cobrança implica a extinção da dívida, equiparando-se à
quitação, para fins de adjudicação compulsória; e (ii) saber se o longo
período entre o encerramento do prazo para pagar e o ajuizamento da
ação gera presunção de quitação do preço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão de cobrança não configura, por si,
hipótese de quitação. Todavia, o longo tempo decorrido sem qualquer
tentativa de cobrança por parte dos sucessores do promitente
vendedor confere presunção de adimplemento.
4. A posse exercida pelos autores durante mais de duas décadas e a
ausência de iniciativas para cobrança reforçam a presunção da
quitação. Ademais, a exigência de apresentação de recibos de
pagamento mais de vinte anos após a data avençada é
desproporcional, dada a ausência de qualquer indício de
inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 578-582).
Em suas razões (fls. 585-595), a parte recorrente aponta violação do
do CC, sob o argumento de que o acórdão impugnado "
art. 1.418
julgou
procedente ação de adjudicação compulsória sem a quitação integral do
" (fl. 592).
preço
Afirma que "não é desproporcional exigir na ação de adjudicação
compulsória a exigência de apresentação de recibos de pagamento mais de
vinte anos após a data avençada pois o comprador se deseja manejar esta
" (fl. 594).
ação deve comprovar a quitação do preço
Contrarrazões apresentadas (fls. 597-611).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
Na origem, trata-se de ação de adjudicação compulsória proposta por
Gilberto e Gilmar Marques contra Waldemiro André Welter, referente a
promessa de compra e venda firmada em 2001, por meio de procurador.
Com o falecimento do vendedor, o processo prosseguiu contra suas
herdeiras, que alegaram ilegitimidade passiva, nulidade de procurações e
falta de prova do pagamento. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o
pedido, adjudicando o imóvel aos autores.
Em apelação, as herdeiras reiteraram a ausência de comprovação da
quitação e a impossibilidade de cobrança pelo vendedor, mas o Tribunal de
Justiça manteve a sentença, entendendo que o longo lapso temporal sem
cobrança e a posse ininterrupta dos autores por mais de 20 anos geravam
presunção de adimplemento, sendo irrazoável exigir recibos antigos.
Ficou assentado que "o período significativo existente entre o vencimento da
obrigação supostamente não cumprida e o ajuizamento da ação de
Documento eletrônico VDA55186509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:50
Código de Controle do Documento: 91fd04a5-6de1-4c81-bc25-0e80f1b43478

adjudicação, sem qualquer tentativa de recuperação do crédito pelo
"
vendedor, torna imperativa a inversão da presunção em favor do comprador
(fl. 553).
E ainda, "
in casu
é o que ocorre
. A alegação de que o vendedor não teria
condições físicas de cobrar os valores não se sustenta, já que à data do
negócio o transmitente já estava sob efeito das sequelas do Acidente
Vascular Cerebral sofrido, tanto que foi representado no negócio pelo seu
procurador (evento 1, DOC3), de modo que, fosse o autor inadimplente,
caberia aos administradores do negócio jurídico implementarem as medidas
necessárias à cobrança do pretenso crédito. Ademais, seria irrazoável exigir
a apresentação de recibos de pagamento após mais de 20 anos do prazo de
" (fls. 553-554).
vencimento da dívida
A parte recorrente aponta negativa de vigência ao
do CC,
art. 1.418
dispositivo legal que disciplina o seguinte:
Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir
do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste
forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda,
conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa,
requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Portanto, a simples menção a esse artigo indica a existência da condição do
pagamento, mas não permite discutir o modo de prova, presunção ou
inversão do ônus probatório — que são os pontos centrais da controvérsia.
Incidente, portanto, no caso a
por deficiência na
Súmula n. 284/STF
fundamentação recursal.
Ainda que assim não fosse, ao contrário do que afirma a parte recorrente, o
acórdão impugnado não dispensou o comprador de comprovar o
pagamento, mas apenas reconstruiu o raciocínio probatório a partir de
presunções fundadas nas circunstâncias do caso concreto.
A Corte de origem esclareceu que o autor demonstrou o contrato e o
decurso de mais de 20 anos sem qualquer cobrança do preço, o vendedor
(ou seus representantes) nunca reclamou o suposto crédito, embora tivesse
condições jurídicas e representação para fazê-lo e a conduta inercial do
credor por longo tempo e o comportamento compatível com a quitação
permitiram ao tribunal formar uma presunção judicial favorável ao
comprador, de tal forma que o adimplemento foi considerado provado por
presunção, não por prova direta.
Nesse contexto, a pretensão de afastar a inversão da presunção em favor do
comprador e de reconhecer a ausência de quitação do preço ajustado
implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente
quanto à posse exercida pelos autores, ao longo decurso temporal sem
cobrança da dívida e às circunstâncias que fundamentaram a conclusão do
Tribunal de origem. Tal providência é vedada na via especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ, que impede a revisão de matéria de fato e de provas
em recurso especial.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo, bem como eventual concessão
da justiça gratuita.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA55186509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:50
Código de Controle do Documento: 91fd04a5-6de1-4c81-bc25-0e80f1b43478

Na origem, trata-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada por
Gilberto de Souza Marques e Gilmar Marques em face do vendedor Waldemiro André
Welter, com fundamento em promessa de compra e venda celebrada em 2001 por
meio de procurador. Após o falecimento do promitente vendedor, o processo
prosseguiu contra suas herdeiras, que suscitaram ilegitimidade passiva, nulidade das
procurações e ausência de prova da quitação do preço. O Juízo de primeiro grau
julgou procedente o pedido e determinou a adjudicação do imóvel em favor dos autores
(fls. 465-468).
Em apelação, as herdeiras reiteraram a inexistência de comprovação do
pagamento, mas o Tribunal de Justiça manteve a sentença, entendendo que o
prolongado lapso temporal sem qualquer tentativa de cobrança pelo vendedor, aliado à
posse contínua do imóvel pelos autores por mais de vinte anos, autoriza a presunção
de adimplemento, sendo desarrazoado exigir recibos após período tão extenso.
No recurso especial, a recorrente aponta violação do
do Código
art. 1.418
Civil. Todavia, a mera invocação desse dispositivo — que disciplina o direito do
promitente comprador de exigir a outorga da escritura ou pleitear adjudicação
compulsória — não é suficiente para impugnar os fundamentos do acórdão recorrido,
os quais se apoiam na presunção de pagamento decorrente do tempo decorrido e na
distribuição do ônus probatório.
Além disso, o dispositivo legal apontado como descumprido não contém
comando normativo suficiente para infirmar as conclusões do acórdão recorrido. Dessa
forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a teor da
Súmula n. 284/STF.
Ainda que superado esse óbice, não procede a alegação da parte recorrente
de que o acórdão recorrido teria dispensado o comprador da comprovação do
pagamento. Na realidade, o Tribunal de origem apenas reconstruiu o raciocínio
probatório com base nas circunstâncias concretas do caso, valendo-se de presunções
extraídas do conjunto fático-probatório.
Conforme consignado no acórdão, ficou demonstrada a existência do
contrato de promessa de compra e venda, bem como o transcurso de mais de vinte
anos sem qualquer tentativa de cobrança do preço ajustado pelo vendedor ou por seus
representantes, os quais dispunham de condições jurídicas para fazê-lo. Soma-se a
isso o fato de os autores exercerem a posse do imóvel durante todo esse período, sem
oposição. Diante desse contexto, a Corte local concluiu que a prolongada inércia do
credor, aliada ao comportamento das partes compatível com a quitação, autoriza a
formação de presunção judicial de adimplemento, de modo que o pagamento foi
considerado demonstrado não por prova direta, mas por presunção fundada nos
elementos do caso concreto.
Documento eletrônico VDA55186509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:50
Código de Controle do Documento: 91fd04a5-6de1-4c81-bc25-0e80f1b43478

Nesse cenário, acolher a pretensão recursal — no sentido de afastar a
presunção reconhecida pelo Tribunal de origem e declarar não comprovada a quitação
do preço — demandaria necessariamente reavaliar o conjunto fático-probatório dos
autos, especialmente quanto à posse prolongada exercida pelos autores, ao longo
período sem cobrança da dívida e às circunstâncias que levaram à conclusão de
adimplemento. Tal providência, contudo, é inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de fatos e provas nessa via recursal.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:50
Código de Controle do Documento: 91fd04a5-6de1-4c81-bc25-0e80f1b43478

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.236.243 / SC
Número Registro: 2025/0374256-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03138697220158240038 3138697220158240038
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MONICA PAULO WELTER
RECORRENTE : DANIELA WELTER DA SILVEIRA
RECORRENTE : GISELE CRISTINA PAULO WELTER
ADVOGADOS
: FERNANDO BARTOLOMEU SILVA - SC015967
CLAUDIA FEUSER - SC037946
RECORRIDO
: GILBERTO DE SOUZA MARQUES
RECORRIDO
: GILMAR MARQUES
ADVOGADO
: JÚLIO CÉZAR NABTE DIPPE - SC005965
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MONICA PAULO WELTER
AGRAVANTE : DANIELA WELTER DA SILVEIRA
AGRAVANTE : GISELE CRISTINA PAULO WELTER
ADVOGADOS : FERNANDO BARTOLOMEU SILVA - SC015967
CLAUDIA FEUSER - SC037946
Documento eletrônico VDA56087462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:45
Código de Controle do Documento: b184dece-23f1-45a4-bda7-83c2d646a079

AGRAVADO
: GILBERTO DE SOUZA MARQUES
AGRAVADO
: GILMAR MARQUES
ADVOGADO
: JÚLIO CÉZAR NABTE DIPPE - SC005965
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:45
Código de Controle do Documento: b184dece-23f1-45a4-bda7-83c2d646a079